Tribunal: TJMT
Processo: 0001774-69.2017.8.11.0040
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001774-69.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA (APELADO), BRUNO SILVA NOVAIS - CPF: 052.810.951-02 (APELADO), SIMONI JOSE DOS SANTOS - CPF: 042.624.811-23 (VÍTIMA), ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA (APELADO), JOSENILDO DE SOUZA AMORIM (VÍTIMA), ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SILVA NOVAIS - CPF: 052.810.951-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E
M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. ERRO DE EXECUÇÃO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL CONTRADITÓRIA E NÃO JUDICIALIZADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a denúncia e impronunciou o acusado pela suposta prática de homicídio qualificado consumado, por erro de execução, e homicídio qualificado tentado, ao fundamento da ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido é suficiente para demonstrar indícios de autoria aptos a justificar a pronúncia do acusado e sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva
se
encontra comprovada por boletim de ocorrência, ficha de atendimento de emergência, exame de necrópsia e certidão de óbito da vítima fatal.

A autoria delitiva não se evidencia por indícios suficientes, uma vez que as testemunhas presenciais não reconheceram de forma segura o acusado como autor dos disparos.

O depoimento da vítima sobrevivente apresenta versões contraditórias e instáveis ao longo da persecução penal, afastando a credibilidade necessária para sustentar juízo mínimo de probabilidade quanto à autoria.

As declarações dos policiais responsáveis pela investigação
se
limitam a reproduzir informações colhidas na fase inquisitorial, sem confirmação por prova judicializada.

A pronúncia não pode se fundar exclusivamente em elementos indiretos ou inquisitoriais, sendo indispensável a existência de indícios concretos, firmes e corroborados em juízo.

Diante da ausência de justa causa e da insuficiência de indícios de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de impronúncia, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria
fundados
em prova judicializada, não bastando elementos frágeis ou exclusivamente inquisitoriais. 2, Depoimentos contraditórios e instáveis da vítima sobrevivente não autorizam juízo mínimo de probabilidade quanto à autoria delitiva. 3. Na ausência de justa causa para o julgamento pelo Tribunal do Júri, deve ser mantida a impronúncia do acusado.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001774-69.2017.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
/MT que, nos autos da ação penal,

impronunciou o acusado
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA
e julgou improcedente a denúncia, relativamente à imputação da suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 73,
caput,
bem como do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal

(ID
337575863 - Pág. 68
).

O
Parquet
sustenta que
que o conjunto probatório coligido aos autos revela indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Requer o provimento do recurso para que
o apelado seja pronunciado
nos termos da denúncia (ID
337575887
).

Em contrarrazões, a
i. Defensoria Pública
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando a manutenção da sentença recorrida (ID
337575897
).

Nessa instância superior, a i.
15
a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso

na lavra da Ilustre Procuradora Exma. Sra. Dra.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
(ID
339259874
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
I -
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15 de janeiro de 2017, por volta das 23h3Omin, no Bar da Verinha, situado na Rua Tangará, Bairro Industrial, nesta Comarca de Sorriso/MT, os
denunciados ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, vulgo "ZÉ PEQUENO" e BRUNO SILVA NOVAIS. vulgo "JAPA" agindo com desígnio homicida, desfecharam tiros de arma de fogo (não apreendida) em face de Josenildo de Sousa Amorim, sendo que, por erro de execução, acabaram atingindo Simoni José dos Santos, nela causando os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 28/30, que foram a causa eficiente de sua morte.

II. Nas mesmas condições de tempo e local acima mencionadas, os increpados ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA vulgo "ZÉ PEQUENO" e BRUNO SILVA NOVAIS, vulgo "JAPA" agindo com desígnio homicida, desfecharam tiros de arma de fogo em desfavor de Josenildo De Sousa Amor, não atingindo seu intento por circunstâncias alheias
à
vontade dos agentes.

Pelo que se infere dos autos, já havia desentendimento anterior entre os indigitados e Josenildo, uma vez que esse último seria conhecido pela criminalidade como delator.

Narra o caderno informativo que as
vítimas
eram frequentadoras do prefalado bar. Por volta das 23hrs, enquanto os frequentadores do estabelecimento conversavam entre si, chegaram 02 (duas) pessoas de moto, o denunciado ALEXANDRE como piloto e o increpado BRUNO como carona.

Na sequência, ambos desceram na motocicleta, sendo que o indigitado BRUNO munido de uma arma de fogo, de forma sorrateira, aproximou-se de um muro rente ao bar e iniciou a série de disparos em desfavor da pessoa de Josenildo.

Ocorre que, por erro de pontaria, os disparos acabaram por atingir a
vítima
Simoni na região frontal do tórax, que se encontrava no balcão do comércio e nada tinha a ver com o entrevero,
nela
causando os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 28/30.

Após efetivação dos disparos, o acusado ALEXANDRE pilotando a motocicleta, evadiu-se do local na companhia do autor dos disparos, o increpado BRUNO.

O crime de homicídio só não se consumou em desfavor da
vítima
Josenildo, uma vez que esse conseguiu se esconder na moradia da testemunha Vera, apesar dos diversos disparos efetuados em sua direção.

O motivo torpe restou caracterizado haja vista que o crime fora praticado por força de sentimento de vingança dos imputados em relação à vítima Josenildo, por ser esse delator da polícia.

Pela narrativa do fato, o crime em apreço se insere claramente em contexto que dificultou a defesa da ofendida, porquanto a vítima Simoni se encontrava vulnerável, sendo surpreendida pelo intento dos indigitados de forma desprevenida.

Ante o exposto, o Ministério Público, oferece denúncia em face de ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA vulgo "ZÉ PEQUENO" e BRUNO SILVA NOVAIS, vulgo "JAPA" como incursos no art. 121, §

2°, I e IV, c/c art. 73, caput, (vítima Simoni), bem como, no art. 121, §

2°, I e IV, c/c art. 14, II (vítima Josenildo), ambos os crimes na forma do art. 29, caput, (concurso de pessoas), todos do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69, caput, do CP).”

(ID
337575862 - Pág. 538
).

O juízo singular julgou improcedente a denúncia e
impronunciou
Alexandre Martins de Oliveira
, nos termos do art.
414
do CPP
,
por entender ausentes indícios suficientes de autoria delitiva.

Irresignado, o órgão ministerial requer a
pronúncia do apelado
,

ao argumento de que o conjunto probatório seria suficiente para demonstrar a autoria dos crimes narrados na exordial acusatória.

Pois bem.

In
casu
,
a
materialidade delitiva encontra respaldo
no

B
oletim de
O
corrência
no 2017.17131
, pela
ficha de atendimento de emergência
(ID 337575862 - Pág. 118)
, exame de necrópsia
(ID 337575862 - Pág. 139)
, bem como
pela
certidão de óbito da vítima Simoni José dos Santos
(ID
337575862 - Pág. 143)
.

A autoria, contudo, não se encontra demonstrada por indícios suficientes
, notadamente porque as
testemunhas ouvidas em juízo não atribuíram os disparos ao
acusado
.

A testemunha Vera Lúcia Cabral Machado, proprietária do estabelecimento onde ocorreram os fatos, embora posicionada em local frontal ao ponto de onde partiram os tiros, afirmou não ter reconhecido o autor, limitando-se a mencionar características físicas que não correspondem ao apelado, inexistindo identificação segura ou inequívoca.

De igual modo, a vítima sobrevivente, Josenildo de Sousa Amorim, apresentou versões contraditórias e instáveis ao longo da persecução penal.

Em um primeiro momento, afirmou ter visto Alexandre efetuando os disparos; posteriormente, declarou ter certeza de que ele não foi o autor, imputando os tiros a terceiro; em outro depoimento, afirmou que Alexandre apenas conduzia a motocicleta; e, por fim, reconheceu expressamente que
“
estava acusando pessoas sem ter certeza
” e “
não queria mais acusar pessoas injustamente”
, conforme consignado na sentença.

Esse cenário de contradições compromete a credibilidade do relato e impede a formação de um juízo mínimo de probabilidade quanto à autoria delitiva.

Observa-se, ainda, que a imputação ministerial se ampara, essencialmente, nos depoimentos dos investigadores de polícia Willian
Krisman
Silva Souza e José Carlos de Sousa, os quais não presenciaram os fatos, limitando-se a relatar informações colhidas na fase inquisitorial.

Referidas declarações, por sua natureza indireta e informativa, não foram corroboradas em juízo por testemunhas presenciais, circunstância que afasta sua aptidão para, isoladamente, embasar a decisão de pronúncia.

Nesse contexto, inexistem indícios concretos, firmes e judicializados capazes de vincular o acusado à prática dos delitos narrados na denúncia, mostrando-se correta a decisão que o impronunciou
.

Em conformidade
:

“1. A pronúncia exige indícios concretos e consistentes, não se admitindo basear a decisão em elementos frágeis e não corroborados. 2. A impronúncia deve ser mantida na ausência de justa causa idônea para a instauração do julgamento perante o Tribunal do Júri.”
(STJ -
AgRg
no REsp 2040367/RS – Relator Ministro Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma – 19.11.202
5
).

“1. A pronúncia reclama certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria com elevado grau de probabilidade, firmados em prova judicializada. 2. Não se admite pronúncia fundada apenas em elementos inquisitoriais ou
hearsay
sem confirmação em juízo. 3. Diante de dúvida sobre a suficiência dos indícios de autoria, aplica-se o in dubio pro reo, impondo-se a impronúncia.”
(TJMT – AP N.U 0036451-22.2017.8.11.0042 - Relator Des. Lidio Modesto
da
Silva Filho - Quarta Câmara Criminal – 28.10
.2025)
.

Assim, ausentes indícios seguros de autoria produzidos sob o crivo do contraditório, não há falar em pronúncia, sendo correta a decisão que impronunciou o acusado, nos termos do art. 414 do CPP.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença
de impronúncia
, em consonância com o parecer
ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026